Tribunal: TJDFT
Processo: 0703941-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SEPARAÇÃO. IMÓVEL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS ANTES DA PARTILHA. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se apelação interposta contra sentença, que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ao considerar inexistente o interesse processual do autor para requerer o arbitramento de aluguéis contra o ex-cônjuge pelo uso exclusivo de imóvel comum, antes da formalização da partilha.
2. O interesse de agir se caracteriza pela necessidade da prestação jurisdicional para obtenção do bem da vida, assim como pela adequação da via eleita para a solução da lide apresentada em Juízo.
3. A teor dos arts. 1.319 e 1.326 do CC, o condômino deve indenizar os demais coproprietários em razão do uso exclusivo do bem, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. Após a separação ou o divórcio e ainda que não tenha havido a partilha, é possível o ajuizamento de ação para arbitramento de aluguéis, quando um dos ex-cônjuges permanece na posse exclusiva do bem em condomínio, desde que determinável o quinhão de cada coproprietário. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal.
5. Se foi demonstrado pelo autor, ao ajuizar a ação, a separação do casal, bem como a propriedade do imóvel e a cota-parte de cada condômino, está configurado o interesse do credor para buscar indenização em razão da posse exclusiva do bem pela parte contrária.
6. No tocante ao pedido de antecipação da tutela para se fixar, provisoriamente, os aluguéis, verifica-se que o pleito não foi analisado pelo Juízo de origem, em razão da prolação de sentença terminativa. Somente após o exame do pedido na instância originária, a questão será passível de eventual apreciação por este Juízo revisor, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, consoante arts. 141 e 1.014 do CPC.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.